Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais o embargante sustenta omissão e contradição quanto a (i) alegada prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, (ii) inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional, (iii) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e (iv) suposto bis in idem decorrente da inclusão de juros de mora na base de cálculo do débito. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se a ponto relevante sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, o que não se verifica quando a matéria é expressamente analisada no acórdão.
4. A prejudicialidade externa não se configura pelo simples ajuizamento de ação rescisória, à luz do art. 969 do CPC, ausente decisão suspendendo o cumprimento de sentença, sendo inaplicável, no caso, o art. 313, V, “a”, do CPC.
5. A alegação de coisa julgada inconstitucional foi enfrentada, afastando-se a aplicação do Tema 864 do STF e assegurando-se a eficácia do título executivo judicial.
6. A inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada, porquanto a norma apenas operacionaliza regra estabelecida pela EC no 113/2021, estando amparada na competência administrativa e fiscalizatória do CNJ, conforme jurisprudência do STF.
7. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado; não há bis in idem na incidência da taxa SELIC simples sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021.
8. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para embargos de declaração, exigindo a ocorrência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.
9. O art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 969, 1.022 e 1.025; ADCT, art. 107-A; EC no 113/2021; EC no 114/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; precedentes do STF sobre competência normativa do CNJ para regulamentar a expedição de precatórios.

(jp)